Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM MULTA E DEVOLUÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS. ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS. PARCIAL. AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO. CARATÉR. ACESSÓRIO. RESOLUÇÃO CONSEQUÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA PREJUIZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. CONTRATOS CONEXOS. CADEIRA DE FORNECEDORES. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFLITO ENTRE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBENCIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os fatos narrados pela autora indicam que ela pretende, além da rescisão do contrato com a empresa contratada para prestar serviço de instalação de móveis planejados, a suspensão da cobrança realizada pelo banco réu. Um dos pedidos é justamente para que o banco retire seu nome de cadastros de inadimplementos. Embora não seja parte no contrato de prestação de serviços, o banco financiou parte do pagamento e foi responsável pelas cobranças questionadas pela autora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).
3. Com relação às obrigações decorrentes de relação consumo, é possível identificar quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do CDC); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13 do CDC); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
4. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
5. No mercado de consumo, é crescente a tendência de atuação conjunta ou em colaboração de inúmeros fornecedores para prestar serviços e comercializar produtos. O intuito é dividir tarefas, diminuir custos e, ao mesmo tempo, ampliar as vendas com o prestígio inerente a marcas e fornecedores famosos. Muitas vezes, há consórcio de duas marcas já consagradas para, por exemplo, lançar um novo produto ou serviço. Em outros casos, dentro de um estabelecimento físico único, atuam empregados de outra pessoa jurídica para, por exemplo, realizar ou intermediar um financiamento.
6. Nesse cenário de pluralidade de fornecedores, em colaboração e parcerias para venda de produtos e serviços, o consumidor, invariavelmente, não sabe exatamente com quem está contratando. Ao contrário, é induzido a crer que seu vínculo é direto com determinado fornecedor ou, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança.
7. Em julho de 2021, o Código de Defesa do Consumidor - CDC foi alterado pela Lei 14.181/2021 para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. Entre os pontos, procurou-se normatizar o entendimento jurisprudencial sobre contratos conexos, particularmente os que envolvem concessão de financiamento para aquisição de produtos e serviços.
8. Nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor-CDC: “São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.”
9. O § 2o do dispositivo prevê que “nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito”.
10. É evidente a participação do banco, que atuou em parceria para financiar a venda de produtos. O acervo probatório deixa claro a natureza acessória da cessão de crédito. De um lado, a loja de móveis se obrigou a fornecer, montar e instalar os mobiliários. De outro lado, a financeira se colocou como garantidora financeira do negócio pactuado, com pleno conhecimento do objeto e respectivos riscos.
11. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados, solidariamente, pelo inadimplemento. A instituição financeira que atua em parceria com o comerciante para financiar a venda de produtos responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço Tanto o banco quanto a empresa prestadora de serviços devem responder pela multa contratual. Registre-se que o banco pode discutir, em ação de regresso, a responsabilidade final da empresa que vendeu os armários planejados.
12. O acervo probatório indica situação que vai além das vicissitudes negativas inerentes a qualquer negócio jurídico. O descumprimento do contrato gerou grave afetação do estado anímico da autora. As fotografias indicam que a casa ficou praticamente inabitável pela entrega aleatória de peças dos móveis sem qualquer montagem. Houve ofensa ao direito à integridade psíquica, com sentimento de revolta, tristeza e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil).
13. Ademais, o banco inscreveu a consumidora indevidamente em cadastro de inadimplentes. Quando foi informado pela consumidora sobre a falha da prestação do contrato continuou a realizar as cobranças.
14. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.